Tribunal: TJMT
Processo: 1007635-66.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007635-66.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS - CPF: 052.042.851-05 (APELANTE), ANDERSON SALES PRADO - CPF: 694.187.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER - CPF: 700.835.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ LAURENTINO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1007635-66.2020.8.11.0055

APELANTE: PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
RECEPTAÇÃO
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA – INVIÁVEL A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PREO REO - AUSÊNCIA DE DOLO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – NÃO COMPROVADO -
2.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA
–
IMPOSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DE RECEPTAÇÃO SIMPLES COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–

IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO.

1. Os elementos de convicção utilizados na sentença condenatória foram exatamente às provas produzidas na seara judicial, especialmente a ratificação dos depoimentos das testemunhas em juízo, provas que, por si só, já são suficientes para amparar a condenação. Suficiência probatória.

2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo, especialmente quando o bem de origem ilícita é encontrado na posse do acusado, como no caso dos autos, hipótese em que compete ao réu apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, afastando o dolo de receptação.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1007635-66.2020.8.11.0055

APELANTE: PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que condenou
PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS
, nos autos da ação penal no 1007635-66.2020.8.11.0000,
à pena de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo o valor unitário, sendo que ao final a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, pela prática do crime descrito nos artigo 180,
caput
, do Código Penal (págs. 188/197 – pdf).

Nas razões, a defesa pugna pela absolvição do apelante afirmando que há dúvidas a respeito do conhecimento da origem ilícita do objeto, razão pela qual entende que deve ser aplicado o princípio
do in dúbio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, previsto no § 3o do artigo 180 do Código Penal (págs. 212/218 – pdf).

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação (págs. 223/227 - pdf).

O Procurador Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino é pelo
desprovimento
do recurso (págs. 234/239 – pdf).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022